Tribunal: TJMT
Processo: 1066606-41.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066606-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GERCINA ANDRADE DO PRADO - CPF: 453.203.901-06 (RECORRIDO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1066606-41.2022.8.11.0001

Primeiro J
uizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
– MT.

RECORRENTE:

BANCO BV S.A.

RECORRIDO: GERCINA ANDRADE DO PRADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM PLATAFORMA VIRTUAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, o bloqueio indevido da conta do recorrido, com retenção de valores, e por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.

As
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória atinente aos danos morais.

4.
Com relação ao pleito da recorrente que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do evento danoso, tenho que, merece ser parcialmente acolhido, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

5.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente
Banco BV S.A.
, deve ser rejeitado
.

6.
A sentença que determinou a devolução do valor bloqueado no importe de
R$ 687,79 (seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023